Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO APONTADA RECEBEDIDA COMO OMISSÃO – ACLARAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Recebo os embargos de declaração como omissão a ser esclarecida, pois não se trata de contradição.

3. Aduz o embargante que o Colegiado não considerou o fato de haver prova da negativação do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, decorrente da falta de pagamento de encargos da locação pelo locatório, no caso, contas de água (CAESB). Ou seja, era dever contratual do locatário pagar a conta de água que se encontrava em nome do locador e, pelo não pagamento, veio este a ver seu nome negativado pela CAESB. De fato, este Colegiado não se debruçou quanto a essa alegação, razão pela qual a omissão deve ser sanada.

4. Recentemente esse Colegiado analisou matéria similar e concluiu que, em se tratando de contrato de locação, em que consta o nome do locador como o responsável pelo pagamento de acessórios da locação (o caso tratava de despesa condominial), cabe a este acompanhar os pagamentos e, em caso de inadimplência do locatário, efetuar o pagamento e buscar o devido ressarcimento. Portanto, a inscrição do nome do locador configuraria mero aborrecimento, dada a regularidade do ato por parte do titular do crédito. (Acórdão 1748563, 07337099620228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. O caso em exame bem se amolda ao precedente indicado, na medida em que não foi demonstrada nenhuma situação excepcional e ainda não se indicou a cláusula contratual que atribuísse ao locatário a responsabilidade pela mudança do nome do usuário dos serviços de água e esgoto fornecidos pela CAESB. Forçoso desse modo não reconhecer hipótese autorizativa de dano moral, razão pela qual mantenho a improcedência do pedido de indenização extrapatrimonial, agora sob novo fundamento.

6. EMBARGOS CONHECIDOS. OMISSÃO SANADA, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.